Tribunal: TJES
Processo: 0002832-73.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002832-73.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002832-73.2020.8.08.0012

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. PENA DE MULTA,. REDIMENSIONAMENTO PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI. PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXASPERAÇÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. PENA DE MULTA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. A insuficiência probatória sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

3. No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma,

fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso.

4
.
Recurso

conhecido e, no mérito, improvido.
Pena de multa reduzida ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas de ofício reduzir a pena pecuniária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002832-73.2020.8.08.0012

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 5339504, pp. 223/224), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 236/240, pugnando pela absolvição em razão da alegada insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, na manhã de 19 de fevereiro de 2020, em horário não especificado nos autos, o réu transportava o revólver calibre .32, da marca Taurus, numeração de série 13819, devidamente municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pela Rua Padre Gabriel, no Bairro Padre Gabriel, em Cariacica, ocasião em que foi abordado por policiais militares.

Consta dos autos que o réu e um amigo identificado como Honorildo Fernandes Júnior estavam no Bairro Porto Novo (ou Porto Belo), e solicitaram uma “corrida” a um motorista de aplicativo. Ato contínuo, ao adentrarem no veículo, o réu sentou-se no banco traseiro.

Por sua vez, ao passar na Rua Padre Gabriel, policiais deram ordem de parada, sendo prontamente obedecida pelo motorista e, nesse momento, o réu tentou esconder a arma de fogo que portava embaixo do banco do carona.

Em revista pessoal, nada foi encontrado, mas os policiais lograram êxito em encontrar a arma na parte de baixo do banco do carona.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 14, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para a sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. DELITO NÃO PRATICADO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. RÉU PRIMÁRIO QUE NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VIDA PREGRESSA DELITUOSA NÃO CONFIGURADA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta"
(...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 2271395/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 23/5/202. DJe: 29/5/2023

A defesa argumenta que o material probatório produzido não é suficiente para sustentar a condenação.

Examinando detidamente os autos, contudo, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitivas se mostram
incontroversa
s

e estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 13/21), pelo Auto de Apreensão (p. 57), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 61), pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 157/163) e pelas provas orais colhidas nos autos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

No caso em apreço, ambos os policiais que prenderam o apelante em estado de flagrância declararam que encontraram o réu no veículo e que este confirmou que a arma era sua. Confiram-se os trechos dos depoimentos:

Policial Ednaldo
da Silva Bezerra

Que foi o depoente quem encontrou a arma.
Que os fatos aconteceram em um período de muito assalto a aplicativos de viagem. Que o veículo passou e os vidros estavam muito escuros. Que então a guarnição resolveu fazer a abordagem. Que colocaram para fora as pessoas que estavam dentro do carro. Que encontrou a arma de fogo.
Que o réu informou que a arma era sua.
Que o pedido da corrida foi feita por outra pessoa.
foi o réu quem assumiu a propriedade da arma. Que não foi apresentado documento de registro ou de porte da arma. Que localizou a arma de baixo do banco da frente, mas só havia acesso pelo banco de trás
.

Policial André
Luis de Freitas Vieira

Que participou da ocorrência. Que se recorda dos fatos. Que viu os veículos por dois momentos. Que no primeiro foi próximo ao Shopping Moxuara. Que cerca de três quilômetros depois, visualizaram novamente. Que constaram que era um veículo de aplicativo. Que realizaram a abordagem. Que a ordem foi acatada. Que foi realizada busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado.
Que seu parceiro fez busca no veículo e achou uma arma. Que Gabriel assumiu a propriedade da arma.
Que não se recorda o motivo alegado pelo réu para portar a arma. Que não foi apresentado registro da arma. Que Gabriel estava no banco de trás e o amigo no carona. Que a arma estava municiada.

Além disso, o réu confessou a prática delitiva:

Que é verdade o fato narrado na denúncia. Que trocou a arma por uma bicicleta. Que a arma estava municiada. Que não tem autoriz
a
ção para portar arma de fogo.
Que não tinha registro da arma. Que não chegou a usar a arma. Que estava com a arma há dois dias.

Desse modo, a insuficiência probatória sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

Nada obstante, entendo prudente,
ex officio
, retificar a pena de multa aplicada ao réu, na medida em que está destoante da pena corpórea, que foi fixada no mínimo legal.

Com efeito, no que se refere à pena de multa, deve-se consignar que a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma,
fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade
atribuída
ao agente
criminoso
.
Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Diante do exposto, reputo necessário fixar a pena de multa no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10 (dez) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mas, ex officio, reduzo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)